Tribunal: TRF3
Processo: 0000805-88.2015.4.03.6116
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 9. No que concerne ao estipulado no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça determina que, para a fixação na sentença do valor mínimo de reparação de danos, deve haver pedido prévio e formal na denúncia, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (STF, ARE 694.158, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/14 e STJ, REsp 1206635/RS, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02/10/12).
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
11/236)

0000805-88.2015.4.03.6116

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80039

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. CABIMENTO. INFORMANTES DO JUÍZO. ELEMENTOS DE PROVA DESTINADOS AO JUÍZO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES AFASTADAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ESTELIONATOS QUALIFICADOS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO MINISTERIAL. AFASTAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão da ausência de recurso interposto pela acusação, a prescrição regula-se pelo disposto no artigo 109, V, c. c. o 110, §1o, com sua redação originária), e artigo 119, todos do Código Penal.

2. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica se os demais elementos dos autos indicam a atuação do agente para a indevida inserção de anotações falsas em Carteira de Trabalho e Previdência Social para o fim de manter em erro órgãos públicos com o objetivo de auferir vantagens ilícitas.

3. Não há falar em nulidade processual nos casos em que as declarações prestadas por informantes do Juízo sejam roboradas pelos demais elementos dos autos e mostrem-se suficientes para indicar a conduta delitiva imputada ao agente.

4. Materialidade e autoria delitivas comprovadas quanto aos delitos de estelionato perpetrados pelo agente.

5. Se o uso de documento falso deu-se única e exclusivamente para possibilitar a prática de estelionato, já que foi utilizado para garantir a indevida captação de recursos, obtidos em razão do engodo que manteve as vítimas da prática delitiva, tem-se que sua potencialidade lesiva esgotou-se com a prática do estelionato, razão pela qual tem-se por configurada a incidência da consunção entre os delitos previstos pelo artigo 297, §3o, II, e artigo 171, §3o ambos do Código Penal.

6. Dosimetria.

7. No cômputo da pena de multa deve ser observado o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade, de modo que a pena fixada na sentença seja proporcional ao aumento praticado na pena privativa de liberdade (artigo 49 c. c. o artigo 59, do Código Penal).

8. Há crime continuado (ou crimes em continuidade delitiva) quando o agente comete dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, estando os delitos, porém, unidos pela semelhança de determinadas circunstâncias (condições de tempo, lugar, modo de execução ou outras que permitam deduzir a continuidade).

9. No que concerne ao estipulado no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça determina que, para a fixação na sentença do valor mínimo de reparação de danos, deve haver pedido prévio e formal na denúncia, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (STF, ARE 694.158, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/14 e STJ, REsp 1206635/RS, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02/10/12).

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação interposta pela defesa de Edson Rodrigues da Silva, para declarar extinta sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos fatos relacionados a Lúcia de Fátima Rosseto dos Anjos; Ana Paula de Araújo Ferreira Costa; Tharcio Teixeira Leal; Raquel Garcia dos Santos; Carlos Eduardo Friebolin); José Roberto Simon Alves Filho; Rodrigo Aparecido Segateli; Franciely Amanda Duarte Zanotti, Josias Maciel Camargo e a Marcelos Domingos; absolver o réu da prática do delito previsto pelo artigo 297, §3o, II, do Código Penal, em razão da incidência, quanto ao particular, do princípio da consunção, reduzir, de ofício, as penas de multa impostas ao acusado e, reconhecida a prática de sete crimes de estelionato qualificado em continuidade delitiva, reduzir suas penas para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias-multa, regime inicial fechado, e 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, em razão da prática do delito previsto pelo artigo 171 §3o, do Código Penal (por sete vezes) c. c. o artigo 71, ambos do Código Penal; como também excluir a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Mantida, no mais, a sentença, ora recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.